Tribunal: TJMT
Processo: 1026710-54.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026710-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), SEBASTIAO MOREIRA COELHO - CPF: 007.343.771-93 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1026710-54.2023.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: SEBASTIÃO MOREIRA COELHO.

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENA INDEVIDA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o reclamante sustenta que suposta foi obrigado ao cumprimento de decisão judicial que havia determinado a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, ainda não transitado em julgado.

2.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado criminalmente, nos autos do processo n. 0001062-72.2019.811.0052, a pena de 06 meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão do direito para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime descrito no artigo 306 do CTB.

3.

Em 24 de novembro de 2021, o recorrente foi intimado da sentença condenatória e informou o desejo em recorrer da decisão e, desconsiderado a manifesta intenção de recorrer da sentença condenatória, aquele Juízo certificou o trânsito em julgado da condenação em 21 de junho de 2022 e expediu o ofício ao DETRAN, com a finalidade de cumprir a pena proibitiva.

4.

Em 26 de agosto de 2022, o reclamante interpôs Recurso de Apelação e, informou da irregularidade do cumprimento da pena, antes do efetivo trânsito em julgado da condenação, sendo que aquele Juízo cancelou a certidão de transito em julgado e determinou o cancelamento do cumprimento da pena proibitiva ao DETRAN.

5.

Pois bem, pelo que consta dos autos, a pena proibitiva foi cumprida entre o período de 12 de julho de 2022 a 10 de setembro de 2022, conforme consta do sistema do DETRAN, sendo informando o cancelamento da suspensão ao Juízo em 03 de março de 2023, conforme ID n. 119284106.

6.

O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º, do art. 37 da CF.

7.

Comprovado que o reclamante cumpriu apenas com que previa o artigo que tipificou a conduta ilícita que cometeu, não há que se falar em prática de ato ilícito pelo Estado, passível de gerar o dever de indenização por danos morais advindos desse ato.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.”
(TJ-MT 10005403120198110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES – DANOS NÃO CONFIGURADOS –- SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.
Considerando que quando decretada a prisão havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade, não há que se falar em erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6º).
Majoro os honorários advocatícios devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC), suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00057602520138110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2020). (destaquei)

9.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024